Tribunal: TJDFT
Processo: 0739969-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ESPÓLIO DE ISMAEL LEITE XAVIER JUNIOR, ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO LTDA – EPP e LANCHONETE E PAPELARIA PODION LTDA (agravantes/autores) em face da decisão proferida (ID 210511181, dos autos de origem), nos autos da ação de Ação de Reconhecimento de Grupo Econômico de Fato c/c tutela de urgência cautelar, no 0720494-30.2024.8.07.0001, proposta em face de MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA, PODION CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA - EPP, POXDION CURSOS PREPARATORIÓS EIRELI, GEORGE WESLEY BARBALHO GONCALVES e FERNANDO CUNHA CORES (agravados/réus), na qual o magistrado a quo assim decidiu: “INDEFIRO o pedido de tutela provisória para oficiar ao INPI e à Secretaria de Educação do DF, assim como a indevida reiteração dos pedidos de tutela provisória de natureza cautelar ou antecipatória que já foram analisados e estão e procedimento recursal”. Os agravantes/autores, em suas razões recursais (ID 64297350), sustentam, em síntese, que, por considerar a existência de fatos novos, é essencial que o pedido de tutela cautelar de urgência pleiteado seja concedido em sua integralidade, sob pena de que não exista um grupo econômico a ser reconhecido ao final da demanda, tendo em vista as recentes atitudes dos Agravados, de destruir as empresas do grupo. Argumentam que, caso os Agravados não sejam impedidos de cometer estas atrocidades, o ITA não terá verba suficiente para arcar com as dívidas fiscais, tributárias, trabalhistas e civis, razão pela qual todos os seus credores ficarão no prejuízo. Defendem que as medidas aqui pleiteadas visam salvar não só o ITA e o grupo econômico, mas também garantir as pessoas e entidades mencionadas supra tenham seus créditos recebidos, evitando-se maiores prejuízos. Ao final, requerem a concessão da tutela de urgência recursal para: a) que seja nomeado administrador judicial para gerir todas as empresas que compõem o grupo econômico, qual seja: (i) Instituto de Tecnologia da Aprovação LTDA – ITA, CNPJ: 11.053.460/0001-02; (ii) Colégio Pódion Ensino Fundamental LTDA - EPP, CNPJ: 04.293.878/0001-13; (iii) Póxdion Cursos Preparatórios EIRELI, CNPJ: 16.624.424/0001-67; e (iv) Lanchonete e Papelaria Pódion LTDA – ME, CNPJ: 08.805.158/0001-40; b) que o INPI seja intimado a suspender o pedido de transferência de titularidade da marca “Pódion PréVestibulares” ao Colégio Levorsse, CNPJ: 55.781.861/0001-46 anexado no ID 2097364626, e que não o faça a nenhuma empresa estranha ao grupo econômico de fato; c) que a Secretaria de Educação seja intimada a revogar a autorização concedida ao Colégio Levorsse, CNPJ: 55.781.861/0001-46, anexada no ID 2104697477, impedindo que o referido colégio não possa explorar a atividade educacional no mesmo endereço de qualquer das empresas que compõem o grupo; d) que os Agravados e seus prepostos se abstenham, imediatamente, de (iv.i) explorar a marca Pódion através de empresas estranhas ao grupo econômico de fato; (iv.ii) divulgar, de qualquer modo, seja através da imprensa ou mídias sociais, a prova de bolsas para o ensino médio e fundamental através do Colégio Levorsse LTDA; (iv.iii) prosseguir utilizando-se dos dados dos pais e alunos para oferecer o ensino médio e fundamental para os alunos do ITA e Pódion ou futuros alunos no mesmo endereço delas; e (iv.iv) matricular os alunos do ITA, Pódion ou Póxdion no Colégio Levorsse LTDA; e) que, caso algum aluno de ensino médio ou fundamental tenha sido matriculado na empresa Colégio Levorsse LTDA, CNPJ no 55.781.861/0001-46, seja imediatamente transferido ao ITA ou ao Pódion, respectivamente, e que os valores de matrícula e quaisquer outras verbas pagas sejam devolvidos às referidas empresas; f) que seja suspensa a ordem de desocupação do imóvel utilizado pelo ITA, localizado na SGAN 913, Conjunto A, Parte A B C, Asa Norte, CEP 70.790- 131, que é a sua sede, até o trânsito em julgado da presente demanda; e g) que seja arbitrada multa diária em razão de eventual descumprimento da ordem judicial, multa esta não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e limitada ao faturamento aproximado anual do ITA, qual seja R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais). No mérito, requerem o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 64302073). Por meio da decisão de ID 64388444, indeferi o pleito liminar. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe o relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Muito embora tenha analisado o pedido liminar, verifico que o presente recurso não merece ser conhecido. Com efeito, o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, dispõe que o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (dias), contado o prazo da data em que os advogados manifestam ciência da decisão agravada. Observa-se da íntegra do recurso que os agravantes pretendem recorrer da decisão proferida no ID 198969519 dos autos originários, que indeferiu a antecipação da tutela provisória, publicada em 07/06/2024, nos seguintes termos, in verbis: (...) Passa-se ao pedido de tutela provisória, apesar dos defeitos da petição inicial para não se negar jurisdição indicada como urgente pela parte demandante. Não é caso de concessão da tutela como requerida, sem antes a correção dos defeitos na petição inicial, de modo que a existência de grupo econômico, condição essencial para o deferimento dos pedidos antecipatórios, demanda dilação probatória, bem como garantia do contraditório pleno, apesar do comparecimento antecipado de algumas partes demandadas nos autos. Ora, o reconhecimento de grupo econômico exige prova segura para fins de administração e gestão de empresas e de funcionários, sob risco de o Poder Judiciário interferir de forma arbitrária na iniciativa privada ou mesmo na atividade econômica em curso. Ora, mesmo nos casos de reconhecimento de grupo econômico em cumprimento de sentença para fins de buscar bens por desvio de finalidade ou para fins de obrigações decorrentes de relação fiscal ou do trabalho se garante o contraditório, com muito mais razão para as consequências pretendidas nesta demanda. Por conseguinte, deve-se ter prova segura da existência de grupo econômico e assegurado o contraditório. Eventuais desvios ou gestão temerária de administradores têm caminho processual adequado como ação de prestação de contas ou mesmo apuração de haveres em caso de dissolução, sendo que a divisão de bens evidentemente compete ao Juízo de Família ou mesmo Sucessório. Ademais, a questão da divisão patrimonial entre as partes (Espólio de Ismael Leite Xavier Júnior e Marlise Levorsse de Almeida) é controversa como ressaltado na demanda em curso neste Juízo, confira-se inclusive o que este Magistrado consignou naqueles autos: " Em relação à titularidade e percentuais de cotas da empresa atingida pela decisão judicial em foco, ao que tudo indica ainda não houve a definição de partilha de bens, de modo que diante da litigiosidade existente entre as partes - senhora Marlise e o senhor Ismael -, por prudência e cautela, necessário garantir a bilateralidade da audiência, máxime porque a definição de comunicação de bens e sua partilha compete ao Juízo de Família, razão pela qual, inexistente ainda a definição pelo Juízo competente, necessária a garantia do contraditório (...)". Assim, até por coerência e necessidade de tratamento igualitário às partes, necessário facultar a emenda à petição inicial e o efetivo contraditório, pois não cabe a este Juízo definir a forma de gestão das empresas ou a divisão de bens do ex-casal, inobstante a disputa judicial em curso em diversas ações neste Tribunal. Diante de tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de nova análise com a correção dos pontos indicados nesta decisão e ampliação da cognição da matéria após a citação de todos os demandados. Faculto a emenda sobre os pedidos antecipatórios e finais formulados, pois estes devem guardar relação de congruência. No caso, o pedido final é de reconhecimento de grupo econômico, mas tal pedido não guarda congruência com diversos pedidos antecipatórios, os quais já pressupõe a existência de grupo econômico que sequer ainda foi demonstrada e outros são consequências naturais de eventual improcedência do pedido formulado pela demandada MARLISE. Faculto ainda à parte autora demonstrar o interesse processual em relação à empresa ITA, pois em relação a esta a questão da administração deve ser definida nos autos em curso no Juízo, sob pena de tumulto processual e duplicidade de demandas sobre o mesmo objeto. Ademais, faculto à parte autora excluir pedidos que não consectário lógico de eventual improcedência dos pedidos formulados nos autos em curso neste juízo (destituição de admininstrador 0708923-62.2024.8.070001), bem como que são consectários lógicos da ação de dissolução de sociedade em curso no Juzo da Vara de Litígios Empresariais. (...) Ainda que se considerasse nova análise do pedido de tutela provisória, em razão da determinação de emenda da petição inicial e pedido formulado pelos agravantes no ID 199635691, o recurso seria intempestivo. Isso porque, em relação à petição de ID 199635691 (autos de origem), onde os autores postulam pela reanálise do pedido de concessão da tutela provisória, o magistrado proferiu decisão no ID 200588218, disponibilizada no diário de justiça em 19/06/2024, nos seguintes termos: “(...) O pedido de tutela provisória foi indeferido pela decisão de ID 198969519, com a determinação de emenda à petição inicial, tendo a parte autora apresentado o aditamento de ID 199635691, a reiterar os pedidos formulados. A parte Marlise compareceu espontaneamente nos autos para requerer o indeferimento da tutela provisória e anexou documentos. Decido. Recebo a emenda. Associem-se os autos ao em curso neste juízo. Não obstante a afirmação da parte autora que houve perda de interesse processual na ação proposta por MARLISE para retornar à administração do ITA ou mesmo a existência de continência entre as ações, tal questão encontra-se sub judice, de modo não é caso ainda de deferir a tutela provisória, cujos fundamentos expostos vale repisar: "(...) Ora, o reconhecimento de grupo econômico exige prova segura para fins de administração e gestão de empresas e de funcionários, sob risco de o Poder Judiciário interferir de forma arbitrária na iniciativa privada ou mesmo na atividade econômica em curso. Ora, mesmo nos casos de reconhecimento de grupo econômico em cumprimento de sentença para fins de buscar bens por desvio de finalidade ou para fins de obrigações decorrentes de relação fiscal ou do trabalho se garante o contraditório, com muito mais razão para as consequências pretendidas nesta demanda. Por conseguinte, deve-se ter prova segura da existência de grupo econômico e assegurado o contraditório. Eventuais desvios ou gestão temerária de adminitradores têm caminho processual adequado como ação de prestação de contas ou mesmo apuração de haveres em caso de dissolução, sendo que a divisão de bens evidentemente compete ao Juízo de Família ou mesmo Sucessório. Ademais, a questão da divisão patrimonial entre as partes (Espólio de Ismael Leite Xavier Júnior e Marlise Levorsse de Almeida) é controversa como ressaltado na demanda em curso neste Juízo, confira-se inclusive o que este Magistrado consignou naqueles autos: " Em relação à titularidade e percentuais de cotas da empresa atingida pela decisão judicial em foco, ao que tudo indica ainda não houve a definição de partilha de bens, de modo que diante da litigiosidade existente entre as partes - senhora Marlise e o senhor Ismael -, por prudência e cautela, necessário garantir a bilateralidade da audiência, máxime porque a definição de comunicação de bens e sua partilha compete ao Juízo de Família, razão pela qual, inexistente ainda a definição pelo Juízo competente, necessária a garantia do contraditório (...)". Assim, até por coerência e necessidade de tratamento igualitário às partes, necessário facultar a emenda à petição inicial e o efetivo contraditório, pois não cabe a este Juízo definir a forma de gestão das empresas ou a divisão de bens do ex-casal, inobstante a disputa judicial em curso em diversas ações neste Tribunal" É bem verdade que a parte autora assinala que 'houve erro material' na formação dos pedidos, os quais seriam de natureza nitidamente cautelar. Ocorre que diversos pedidos somente podem ser deferidos com o reconhecimento prévio de grupo econômico entre as empresas indicadas e vários são eminentemente satisfativos, sendo que os pedidos relativos ao ITA já estão judicializados, de modo que, como assinalado, devem aguardar a bilateralidade da audiência e a ampliação da cognição da matéria em relação aos demais demandados. Em relação à exibição de documentos, defiro-a, tendo os demandados o prazo de 15 dias para exibir os documentos contábeis e contratuais (em mídia separada se foram extensos para evitar tumulto processual - autos com mais de 2.300 páginas) nos termos do CPC, pois podem ser úteis para análise da existência (ou não) de grupo econômico. Diante de tais fundamentos, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de nova análise com a ampliação da cognição da matéria após a citação de todos os demandados, com a determinação de exibição dos documentos indicados na petição inicial (item VI, da página 40 de ID 197830860)".(destaquei). Transcorrido o prazo para apresentação de recurso dessa decisão, os agravantes formularam pedido cautelar de urgência para expedição de ofícios ao INPI e à Secretaria de Educação do DF, bem como apresentaram pedido de reconsideração das decisões anteriormente proferidas, para conceder a tutela provisória que agora se pleiteia (ID 210466782 dos autos de origem). Em nova decisão, de ID 210511181 dos autos originários, o magistrado indeferiu a expedição dos ofícios e manteve o indeferimento da tutela provisória. No presente recurso, resta claro que o que os agravantes pretendem é a reforma da decisão de 198969519 dos autos de origem. Insta consignar, que o pedido de reconsideração não irradia efeitos na fluência do prazo para recorrer e que o ato apontado como recorrido (pedido de ID 210466782 dos autos originários) em nada decide quanto à questão de fundo, mas apenas ratifica os termos da decisão anterior. Sobre o tema, leia-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal que, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheceu do agravo de instrumento, haja vista a sua intempestividade. 2. O Juízo de origem, em 11/11/2022, acolheu a impugnação à penhora oposta pela executada (devedora), contra a qual o exequente (agravante) deduziu pedido de reconsideração, indeferido em 14/12/2022. 3. O agravo de instrumento foi interposto somente em 7/2/2023, quando já transcorrido o prazo recursal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, em razão de o pedido de reconsideração, especialmente sem a apresentação de qualquer alteração fática, não reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1722079, 07035404320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/08/2021, uma vez que interposto apenas em 21/09/2021. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, aliás, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. NÃO INTERRUPÇÃO. 1. O pedido de reconsideração por não ter natureza recursal não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 2. Recurso interposto após o esgotamento do prazo recursal tem como consequência seu não conhecimento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1389745, 07215016520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se.